Tribunal: TCU
Processo: 012.779/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3443/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Marcos Antônio Poletti e da empresa Daen Instalação e Manutenção Elétrica Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 35/2011 (Siafi 666537), firmado entre o aludido ministério e o Município de Mombuca/SP, que teve por objeto a "recuperação de calha do córrego São Jerônimo, na ponte sobre a MBC 010, e de calha do ribeirão Mombuca, na ponte sobre a MBC 030", após o reconhecimento da situação de emergência decretada pelo ente municipal (peça 3).; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 116/118) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 119); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 05/12/2011, data de apresentação da prestação de contas referente à última parcela transferida (peça 17), nos termos do art. 4°, inciso II, da Resolução/TCU 344/2022, bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 11/3/2013, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 14 da instrução, peça 116), e atentando que o intervalo havido entre o Parecer Técnico do Ministério da Integração Nacional 2015_081_PT_DRR_ACN (peça 27), de 26/3/2015 , e o Parecer Técnico do Ministério do Desenvolvimento Regional 2018_338_PT_DRR _DDV (peça 28), de 1o/3/2019 , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.779/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcos Antônio Poletti (XXX.707.568-XX) e Daen Instalação e Manutenção Elétrica Ltda. (11.922.091/0001-39). 1.2. Entidade: Município de Mombuca/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Caroline Oliveira Souza Mucci (245795/OAB-SP), representando Marcos Antonio Poletti. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.